Tribunal: STF
Processo: HC 90684
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prescrição da pretensão punitiva. Ocorrência.
   Estelionato contra a Previdência Social. Art. 171, § 3º, do CP.
   Uso de certidão falsa para percepção de benefício. Crime
   instantâneo de efeitos permanentes. Diferença do crime
   permanente. Delito consumado com o recebimento da primeira
   prestação do adicional indevido. Termo inicial de contagem do
   prazo prescritivo. Inaplicabilidfade do art. 111, III, do CP. HC
   concedido para declaração da extinção da punibilidade.
   Precedentes. É crime instantâneo de efeitos permanentes o chamado
   estelionato contra a Previdência Social (art. 171, § 3º, do
   Código Penal) e, como tal, consuma-se ao recebimento da primeira
   prestação do benefício indevido, contando-se daí o prazo de
   prescrição da pretensão punitiva.